Tribunal: TJDFT
Processo: 0702555-65.2023.8.07.0003
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-03-27
Data de publicação: 2025-04-09

Ementa:
Ementa. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. IMPORTUNAÇÃO SEXUAL. DESCLASSIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. TEMA REPETITIVO N. 1.121/STJ. . CAUSA DE AUMENTO DE PENA. PADRASTO. CONTINUIDADE DELITIVA. SENTENÇA MANTIDA.
I. CASO EM EXAME:
1. Apelação da Defesa contra a sentença condenatória pelos crimes previstos no artigo 215-A do CP, por duas vezes, e do art. 217-A do CP.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO:
2. Analisa-se: (i) se há insuficiência de provas que justifique a absolvição com fundamento no art. 386, VII, do CPP; (ii) a possibilidade de desclassificar a conduta do art. 217-A do CP para o crime do art. 215-A, do CP; (iii) a possibilidade de afastar a causa de aumento do art. 226, inciso II, do CP; (iv) a continuidade delitiva entre os delitos de importunação sexual.
III. RAZÕES DE DECIDIR:
3. A palavra da vítima ganha especial destaque em crimes contra a dignidade sexual, tendo valor probatório diferenciado em razão das peculiaridades que envolvem esse tipo de delito –máxime quando praticado em âmbito familiar – podendo, validamente, lastrear a prolação de decreto condenatório.
4. O STJ, sob o rito dos recursos repetitivos (Tema 1.121), fixou a tese de que, presente o dolo específico de satisfazer a lascívia, própria ou de terceiro, a prática de ato libidinoso com menor de 14 anos configura o crime de estupro de vulnerável (art. 217-A do CP), independentemente da ligeireza ou da superficialidade da conduta, não sendo possível a sua desclassificação para o delito de importunação sexual (art. 215-A do CP).
5. Aplicável a causa de aumento de pena prevista no artigo 226, inciso II, do Código Penal, uma vez que o réu, na condição de padrasto, exercia funções de cuidado, proteção e autoridade sobre a vítima.
6. Em se tratando de aumento de pena referente à continuidade delitiva, aplica-se a fração de 1/6 pela prática de 2 infrações; 1/5, para 3 infrações; 1/4 para 4 infrações; 1/3 para 5 infrações; 1/2 para 6 infrações e 2/3 para 7 ou mais infrações. In casu, comprovada a ocorrência de abusos contra a vítima em 2 oportunidades, justificável o aumento no patamar de 1/6.
IV. DISPOSITIVO:
7. Recurso conhecido e desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 217-A, caput; 226, II; 215-A, caput; 71; 69. CPP, art. 386, VII. Lei n. 11.340/2006, arts. 5o, III, e 7o, I.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg nos EDcl no AREsp n. 2.289.371/DF, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 27/8/2024, DJe de 2/9/2024; STJ, AgRg no HC n. 701.701/PB, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 8/3/2022, DJe de 14/3/2022; TJDFT, Acórdão 1869556, 07060213220218070005, Relator(a): Gislene Pinheiro, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 29/5/2024, publicado no PJe: 7/6/2024; TJDFT, Acórdão 1903795, 0712744-67.2021.8.07.0005, Relator(a): Demetrius Gomes Cavalcanti, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 8/8/2024, publicado no DJe: 21/8/2024; TJDFT, Acórdão 1863765, 07179621920208070003, Relator(a): Waldir Leôncio Lopes Júnior, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 16/5/2024, publicado no PJe: 27/5/2024.